Tribunal: STF
Processo: ARE 805431
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LC 87/96, LEI ESTADUAL 6.763/75 E RICMS 2.002. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.